Tribunal: TJES
Processo: 5000917-62.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-62.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: MARINALDO CAMPOS DE SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – PROMOÇÃO ANO 2016 – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA – EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

1. o STJ possui firme entendimento no sentido de que “O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.” (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

2. Este eg. Tribunal de Justiça vem analisando pedidos como o aqui formulado – de satisfação dos valores devidos entre a impetração do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e a efetiva implementação da promoção dos servidores do TJES relativa ao ano de 2015 - e esta c. Câmara Cível fixou, recentemente, o entendimento no sentido de que o exequente somente faz jus à percepção do valor pretendido de houver comprovação de que o Poder Judiciário tem capacidade para assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. De fato, o acórdão objeto de pedido de cumprimento impôs, claramente, uma condição sem a qual torna-se inexigível a obrigação de pagar nele prevista, qual seja, a comprovação da “existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal” e, embora o Poder Judiciário Estadual tenha efetivado o implemento do acréscimo promocional com base em parecer técnico que atestou a capacidade financeira para tanto (ou seja, para implementar o pagamento dali para frente), não restou atestada a capacidade financeira do órgão de assumir o pagamento retroativo.

4. Neste contexto, exigir da Administração Pública o pagamento imediato de tais valores implicaria violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica e, via reflexa, aos princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário, que são pilares fundamentais da gestão pública.

5. Recurso provido, sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR

NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Em suas contrarrazões id. 8177646, o apelado arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso i) pelo não cabimento do recurso, pois o recurso de apelação, in casu, não é o instrumento recursal adequado para combater a decisão que homologou os cálculos, vez que a mesma não colocou fim a este feito (extinção com ou sem resolução do mérito), tratando-se de resolução de fase interlocutória, cujo o recurso adequado seria o agravo de instrumento; e ii) porque o apelo aborda matérias sobre as quais operou-se a preclusão.

Sem razão, contudo, ao apelado.

Quanto ao primeiro argumento, convém esclarecer que o STJ possui firme entendimento no sentido de que “O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.” (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

Correta, portanto, a interposição do recurso, no presente caso, do recurso de apelação.

Outrossim, considerando que por meio do presente recurso, pretende o apelante a observância estrita da coisa julgada, sabidamente matéria de ordem pública, não subsiste a arguição de preclusão das matérias abordadas no apelo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem,
MARINALDO CAMPOS DE SÁ
deu início ao cumprimento da sentença - na verdade, do acórdão em sede de apelação - proferida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cuja ementa restou assim redigida:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Como o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo promoveu a incorporação do acréscimo promocional remuneratório a partir de set/2018, deixando, em aberto, as parcelas devidas no período de julho/2015 (data da publicação da promoção) a agosto/2018, pretendeu, a exequente, a satisfação do crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (março/2016) e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (ou seja, agosto/2018).

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não impugnou o referido cumprimento de sentença e o juízo a quo, por meio da sentença id 8177636, homologou os cálculos apresentados e declarou extinta a fase de cumprimento de sentença.

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma do julgado e, para tanto, sustenta que (1) a decisão final proferida nos autos do mandado de segurança coletivo de nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou que a autoridade apontada como coatora deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2016, não havendo qualquer determinação de pagamento de verbas pretéritas e (2) caso se entenda que o acórdão coletivo contém ordem de pagamento de diferenças, estas serão devidas apenas com relação ao ano de 2018 em diante.

Este eg. Tribunal de Justiça vem analisando pedidos como o aqui formulados – de satisfação dos valores devidos entre a impetração do mandado de segurança coletivo e a efetiva implementação da promoção dos servidores do TJES relativa ao ano de 2015 - e esta c. Câmara Cível fixou, recentemente, o entendimento no sentido de que o exequente somente faz jus à percepção do valor pretendido de houver comprovação de que o Poder Judiciário tem capacidade para assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Confira-se, a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES – AC 5028790-32.2023.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 07/Oct/2024)

Em idêntico sentido: (TJES – AC 5029082-17.2023.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 18/Oct/2024) e:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO ADMITIDO COMO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO RETROATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença decorrente de Mandado de Segurança Coletivo. A decisão impugnada homologou cálculos apresentados pela parte exequente, Jurdinéia Ferreira, e determinou a expedição de precatório, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente estatal. O agravante sustenta que o acórdão exequendo estabeleceu condição suspensiva para o pagamento de valores retroativos, vinculando-os à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites de despesas com pessoal, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso cabível contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ser Agravo de Instrumento ou Apelação; (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença pode prosseguir sem a comprovação da condição suspensiva fixada no acórdão coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir expressamente a fase executiva desafia recurso de Agravo de Instrumento, conforme jurisprudência pacífica do STJ. No entanto, ante divergências jurisprudenciais sobre a caracterização da extinção da execução, e havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir o presente recurso como Apelação. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 condiciona o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à demonstração de que a despesa não ultrapassará os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não foi comprovado pela parte exequente. Nos termos dos arts. 514 e 798 do CPC/2015, o cumprimento de sentença depende da comprovação da realização da condição ou termo estipulado. Diante da ausência de comprovação da condição suspensiva imposta, o cumprimento de sentença deve ser extinto por falta de interesse de agir da parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Havendo divergência sobre a caracterização da extinção da execução e havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir o presente recurso como Apelação. O cumprimento de sentença que dependa de condição suspensiva somente pode prosseguir mediante a comprovação da implementação dessa condição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 514, 798, I, “c”, e 801; LC 101/2000, art. 20, II, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2032528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018. (TJES – AI 5013145-39.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 16/Oct/2024)

De fato, o acórdão objeto de pedido de cumprimento impôs, claramente, uma condição sem a qual torna-se inexigível a obrigação de pagar nele prevista, qual seja, a comprovação da “existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal” e, embora o Poder Judiciário Estadual tenha efetivado o implemento do acréscimo promocional com base em parecer técnico que atestou a capacidade financeira para tanto (ou seja, para implementar o pagamento dali para frente), não restou atestada a capacidade financeira do órgão de assumir o pagamento retroativo.

Neste contexto, exigir da Administração Pública o pagamento imediato de tais valores implicaria violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica e, via reflexa, aos princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário, que são pilares fundamentais da gestão pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença, a fim de extinguir este cumprimento de sentença.

Via de consequência, condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.

É como voto

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.